Tribunal: TJPA
Processo: 0026551-84.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026551-84.2018.8.14.0401

APELANTE: JACQUELINE SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, II e § 2º- A, I DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA.SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVAS DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE POR LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA – INVIABILIDADE – AUSENCIA DE
CRITÉRIOS RÍGIDOS.DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.INEXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO DA RÉ. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

i –
Na espécie, necessário mencionar que a pena restritiva de direitos tem natureza sancionatória e deve exigir algum esforço para o seu cumprimento, não cabendo a acusada a escolha da modalidade que mais lhe convém, em face da inexistência de direito subjetivo em optar na substituição da pena, tendo em vista que tal atribuição incumbe ao juízo sentenciante, utilizando-se da discricionariedade que lhe é outorgada no tocante à escolha da pena substitutiva e em atenção à proporcionalidade da reprovação da conduta praticada, elegendo, desse modo,
qual a medida mais adequada ao caso concreto;

II – Na espécie, conveniente mencionar que o juízo ao aplicar a substituição da
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, justificou a medida através de uma copiosa, segura e responsável fundamentação. Dessa forma, insubsistente a tese defensiva, em face das razões que justificaram a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

III -

Nessa perspectiva, constatou-se a coerência, proporcionalidade e razoabilidade na fixação da pena
in concreto
, não havendo teratologia na sua disposição, ou qualquer irregularidade que permitisse, a toda evidencia, emendas, alterações ou modificações.

IV – Recurso conhecido e não provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JACQUELINE SOUZA DA SILVA,
condenado às penas de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto,
e pagamento de 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo
art. 155, §4º, inciso II do CPB, substituída pela pena restritiva de direito de prestação de serviço a comunidade,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 6 ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa da apelante asseverou pela alteração na
dosimetria, mais precisamente quanto a substituição da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por limitação de fim de semana, com supedâneo de que a prestação de serviços à comunidade, seria mais gravosa, além de ser incompatível com o horário de trabalho, segundo os termos do art. 46, §3º, do CPB.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 10816931),
pelo provimento do recurso interposto, o que não teria sido acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 11177332).

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
18 de novembro de 2018, por volta das 10h, houve a prática de furto qualificado contra o supermercado FORMOSA UMARIZAL, localizado na Rua Curuçá, CEP 66.050-08, bairro do Telégrafo, Belém/PA. A ré JACQUELINE SOUSA DA SILVA exercia a função de operadora de caixa no referido estabelecimento, circunstância que facilitou o cometimento do delito, uma vez que agiu em conjunto com seu marido, também réu, LUIZ OTAVIO LOUREIRO MONTEIRO Ocorre que Luiz Otavio Monteiro, agindo naturalmente como cliente, reuniu determinada quantidade de mercadorias no supermercado, até o momento em que se dirigiu ao caixa, no qual operava sua esposa, Jacqueline Silva, contrariando a orientação da empresa de não haver registro de compras nos caixas cujo cliente possua vínculo familiar com o seu operador, no sentido de prevenir possíveis fraudes. Mesmo assim, a acusada realizou uma operação não autorizada pela direção da loja, passando as compras de seu marido no próprio caixa, ocasião em que se deu o crime. No ato, a ré Jacqueline Silva registrou regularmente na operação de pagamento uma quantidade de compras equivalente a R$ 671,98 (seiscentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos). Porém, este não foi o valor correspondente a quantia de produtos efetivamente comprada por Luiz Otavio Monteiro ao final do procedimento. Após sair do supermercado e armazenar as mercadorias em seu carro, o Réu, foi interpelado pelos seguranças, estes acionados pelo gerente do estabelecimento, que suspeitou da conduta dos acusados e passou a monitorá-los no curso de sua movimentação na loja. Ao ser questionado a respeito das compras, Luiz Otavio Monteiro apresentou sua nota fiscal relativa aos produtos adquiridos e registrados no caixa, no valor de R$ 671,98. No entanto, era evidente a discrepância entre o preço da nota e a quantidade de mercadorias sob posse do acusado, pelo que foi realizada a conferência dos produtos e constatado que o real valor da compra seria equivalente a R$ 1.421,25 (um mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), ou seja, mais do que o dobro registrado pela Ré no caixa. Foram também analisadas as filmagens gravadas pelas câmeras de segurança da loja e observou-se que Jacqueline, ora acusada, não passou a totalidade das mercadorias com o devido registro na operação de pagamento. Em seu depoimento, o representante da vítima e gerente do supermercado, o Sr. MÁVIO OLIVEIRA DE MELO, afirmou que as filmagens da câmera de segurança foram gravadas em um CD, e que foram impressas as notas fiscais de compra antes e depois da recontagem das mercadorias. Em vista de tal situação, o gerente da loja acionou a guarnição da Polícia Militar, que conduziu os denunciados até a delegacia para aos procedimentos cabíveis.

Destarte,
e
ncerrada a instrução,
JACQUELINE SOUZA DA SILVA, foi julgada e ao final
condenada às penas de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto,
e pagamento de 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo
art. 155, §4º, inciso II do CPB, substituída pela pena restritiva de direito de prestação de serviço a comunidade. Irresignada,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMA DO
DECISUM

A defesa postula, como única tese, a substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pela limitação de fim de semana, em face do prejuízo em cumprir a pena restritiva.

De início, prudente mencionar que a materialidade e a autoria delitiva não foram objetos da insurreição defensiva, mas, tão somente, quanto a dosimetria fixada.

Ad argumentandum tantum
, cediço analisar o presente caso a luz do princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e arts. 5º, 8º, 41, XII, e 92, parágrafo único, II, todos da Lei de Execução Penal, e art. 34 do Código Penal), corolários que procuram assegurar que a aplicação da pena deve ser suficiente à reprovação da conduta e à prevenção do delito, afastando, incontinenti, os eventuais excessos, incompatíveis com a legitimidade da punição estatal.

Acerca da dosimetria da pena, como é cediço, o critério utilizado não obedece a critérios puramente cartesiano, mas cinge-se em seguir um parâmetro, uma linha de raciocínio a orientar o Julgador, que sempre pode se afastar do
quantum
sugerido, desde que de modo fundamentado, esclarecendo ao operador do
direito
porque considerou tal situação mais ou
menos

gravosa
, merecedora de maior ou menor censura social, inclusive quanto a substituição da pena.

Destarte, o
art. 44, § 2º, do Código Penal, faculta ao arbítrio do julgador, substituir a pena privativa de liberdade por multa e pena restritiva de direitos ou por duas restritivas de direito. Nesses termos, caberia ao Magistrado a quo eleger qual medida seria a mais adequada ao caso concreto. Como se pode notar, n
ão caberia a apelante a escolha da pena que deverá cumprir, tendo em vista que tal atribuição incumbe ao juízo sentenciante, utilizando-se da discricionariedade que lhe é outorgada no tocante à escolha da pena substitutiva e em atenção à proporcionalidade da reprovação da conduta praticada, vejamos:

AgRg no HC n. 62.531/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/05/2019; e HC n. 482.389/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 13/02/2019. Por fim, "nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 01/04/2019).

Na espécie, necessário mencionar que a pena restritiva de direitos tem natureza sancionatória e deve exigir algum esforço para o seu cumprimento, não cabendo a acusada a escolha da modalidade que mais lhe convém. Nessa perspectiva, constatou-se a coerência, proporcionalidade e a razoabilidade na fixação da pena
in concreto
, não havendo teratologia na sua disposição, ou qualquer irregularidade que permitisse, a toda evidencia, emendas, alterações ou modificações. Ademais, operar alguma readequação na pena restritiva de direito, como advogado pela defesa, seria medida excepcional, devendo a alegada dificuldade de cumprimento estar devidamente comprovada de forma inconteste a total impossibilidade de seu adimplemento, o que não restou evidenciado, de maneira solar, no acervo.

Com efeito, imperioso observar, na eventualidade, que o juízo da execução, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente no momento de especificar as tarefas a serem desempenhadas, podendo, ademais, em qualquer fase da execução, alterar a forma do cumprimento da
pena

restritiva
de
direitos
, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, conforme preconiza o art.
148
da
LEP
.

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – FIXAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA ALTERNATIVA CABE AO MAGISTRADO – PODE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL ALTERAR A FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A substituição da pena privativa de liberdade está condicionada aos atendimentos dos requisitos legais indicados pelo art. 44, I a III, do Código Penal, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. 2. Na forma estabelecida pela Lei de Execução Penal, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da Execução Penal promoverá a execução, podendo alterar, motivadamente, a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, ajustando-a às condições pessoais do condenado.(TJ-MS - APR: 00002940320188120005 MS 0000294-03.2018.8.12.0005, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 01/10/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2021).

Na espécie, diante das argumentações esposadas, cediço mencionar, por derradeiro, que o juízo ao aplicar a substituição da
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, justificou a medida através de uma copiosa, segura e responsável fundamentação. Dessa forma, insubsistente a tese defensiva, em face das razões que justificaram a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JACQUELINE SOUZA DA SILVA,
condenada às penas de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto,
e pagamento de 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo
art. 155, §4º, inciso II do CPB, substituída pela pena restritiva de direito de prestação de serviço a comunidade,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024